Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707179-48.2023.8.07.0007 RECORRENTE: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. RECORRIDA: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A . DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PROCEDIMENTO DE GLOSA. MULTA PENAL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Inépcia da inicial. Prova documental da dívida. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar ter o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo. Cabe ao autor explicitar a importância devida constante da prova documental, instruindo o pedido com memória do cálculo. A petição informa com adequação o contrato de prestação de serviços relacionados a exames ambulatoriais e indica notas fiscais e faturas em aberto, bem como junta relatórios de atendimentos e relação de pacientes, não impugnados pela parte demandada. Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC, inexistindo carência de ação. Preliminar rejeitada. 2 – Cobrança de serviços. Procedimento de glosa. A ré contesta a cobrança, sob pretexto de que as faturas não observaram procedimento de glosa que identificou irregularidades, contudo não especifica quais seriam elas, muito menos colaciona documento que comprove a realização de auditoria interna para amparar valores glosados. Ademais, o termo aditivo contratual afastou o regime de glosa, porque não refletia a forma adequada de apuração do valor devido. A alegação genérica de valores glosados não é justificativa para o não pagamento dos serviços prestados. Precedente. 3 – Pedido contraposto. Multa contratual. Não restou verificado descumprimento do contrato por parte da autora para atrair aplicação de multa penal. A ameaça de suspensão dos serviços se deu em razão do inadimplemento contratual por parte da ré, o que se mostra legítimo. Não restou demonstrado o condicionamento de autorização prévia para atendimento dos beneficiários da ré. Indevida, portanto, a aplicação de multa e compensação com os valores devidos. 4 – Distribuição da sucumbência. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, incide na espécie o disposto no artigo 86, caput do CPC. Inaplicável o princípio da causalidade. Correta, pois, a repartição dos ônus sucumbenciais estabelecida na sentença. 5 – Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 700, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que a presente ação monitória incorreu em carência de ação ante a iliquidez, incerteza e inexigibilidade dos títulos apresentados pela parte recorrida, sendo cabível, ao caso em tela, a ação de conhecimento pelo procedimento comum. Afirma que a petição inicial não descriminou em seu corpo a natureza dos débitos apontados; não esclareceu a natureza da atualização monetária e consectário suscitados como devidos; e desacompanhada de documentos que conferissem legitimidade à quantia pleiteada; e b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e Resolução CONSU 13/1998, argumentando que restou comprovada a incidência de irregularidades no faturamento de contas da recorrida, que ensejam a ausência de obrigação de cobrança, por força do princípio do pacta sunt servanda. Acrescenta que o contrato firmado entre as partes está em consonância com as normas da ANS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 700, §2o, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso dos autos, o autor comprovou a relação jurídica entre as partes e instruiu a ação monitória com as notas fiscais e documentos que demonstram a prestação dos serviços contratados pela ré e objeto de cobrança, relacionados a exames ambulatoriais e serviços hospitalares, tais como faturas, relatórios de atendimentos e relação de pacientes, não impugnados pela demandada (IDs 56116685, 56116910 e 56116915). Além disso, os valores estão discriminados em planilha específica (ID 56116683), portanto a ação está devidamente instruída. Não há, portanto, carência de ação. Rejeito, pois, a preliminar de inépcia da inicial” (ID 58788548). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à indicada afronta à Resolução CONSU 13/1998, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025